Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707546-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ROBERTA DA COSTA VERAS RECORRIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento de ofício da ilegitimidade da autoridade coatora, tendo em vista que a banca examinadora é mera executora do contrato para realização do certame. Brasília, DF, 23 de maio de 2024 11:23:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador